Tribunal: STF
Processo: HC 177992
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de falsidade ideológica, fraude à licitação, responsabilidade de Prefeito, dispensa irregular de licitação e associação criminosa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Trancamento da ação penal. Conjunto indiciário aferido nas instâncias antecedentes. Denúncia com base em elementos de informação colhidos em inquéritos civis públicos. Possibilidade. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Prerrogativa de foro. Prévia autorização judicial. Desnecessidade. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Paulo Guerra de Medeiros e outro(s) em favor de Jabez Cardoso de Melo, Reginaldo Cardoso de Melo, Vagner Rodrigues de Rezende, Reggiany Santos Rezende, Vagner Rodrigues de Rezende Filho e Gary Elder da Costa Chaves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 111.819/GO. 
    O Ministério Público denunciou Jabez, Reginaldo e Gary pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, de fraude à licitação, de responsabilidade de Prefeito, de falsidade ideológica, na forma continuada, de dispensa irregular de licitação e de associação criminosa (arts. 299, parágrafo único, do CP, 90 da Lei 8.666/1993, 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, 299, parágrafo único, na forma do 71, do CP (por catorze vezes), 89 da Lei 8.666/1993 e 288 do CP); Reggiany e Vagner, pelos crimes de fraude à licitação e de responsabilidade de Prefeito (art. 90 da Lei 8.666/1993, c/c 29 do CP, 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967); e Vagner pelo crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993, c/c 29 do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos dos precedentes desta Corte, quanto aos prefeitos, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o Tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário (RHC 73.829/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/05/2017).
    2. Agravo regimental improvido”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam inépcia da denúncia por ausência de justa causa. Sustentam nulidade das provas colhidas em inquérito civil para embasar ação penal. Asseveram inobservância da prerrogativa de foro em relação a Jarbez Cardoso, investido no cargo de Prefeito à época do oferecimento da peça acusatória. Requerem, no mérito, o trancamento da ação penal na origem.
    Em 13.12.2019, indeferi a liminar (evento 43).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 44).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Nada colhe o pleito de ausência de justa causa e de nulidade das provas colhidas em inquérito civil para embasar ação penal, pois é assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de o Ministério Público oferecer denúncia com base em elementos de informação colhidos em inquéritos civis públicos, que são, como é notório, conduzidos pela própria instituição (RHC 161.634/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.8.2019; AP 945-QO/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.8.2017; e HC 84.367/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, un., j. 09.11.2004). 
    Esta Suprema Corte, por mais de uma vez, por seu Plenário, decidiu ser válido o oferecimento de denúncia nessas circunstâncias. Nesse sentido, anoto a seguinte ementa, sem grifos no original:
    “QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. RENÚNCIA AO MANDATO. ABUSO DE DIREITO: RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO E DE QUADRILHA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, DE INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA POR ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL, DE CRIME POLÍTICO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE CONEXÃO E DE CONTINÊNCIA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO E DE QUADRILHA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. 
    (...). 
    3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais. Precedentes. 4. O processo e o julgamento de causas de natureza civil não estão inscritas no texto constitucional, mesmo quando instauradas contra Deputado Estadual ou contra qualquer autoridade, que, em matéria penal, dispõem de prerrogativa de foro.
    (…).
    11. Ação penal julgada procedente.”
    (AP 396, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2011) 
    Nesse prisma, existente um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Ainda, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça ‘não se demonstrou má utilização do instrumento processual do inquérito civil público pelo Parquet Estadual, como na hipótese’.
    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Quanto à alegação de que ‘somente podem ser utilizados elementos de prova em desfavor de detentor de prerrogativa de função se colhidos em investigação conduzida ou previamente autorizada pela Autoridade Judiciária com atribuição para tanto’, não há ilegalidade a ser reparada. 
    Com efeito, compreendo que o fato de o procedimento investigatório ter sido instaurado contra o Paciente, enquanto Prefeito, diretamente pela autoridade ministerial, não é causa de nulidade. A meu modo de ver, o ato de instauração de inquérito ou procedimento investigatório contra Prefeitos Municipais independe de autorização do Tribunal competente para o processo e julgamento do detentor da prerrogativa de foro.
    Reputo importante o registro porque, diferentemente das autoridades sujeitas ao regime de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, onde há norma regimental expressa a condicionar a instauração do inquérito à determinação/autorização do Ministro Relator (artigo 21, XV, do RISTF), não existe disciplina normativa equivalente com relação aos Prefeitos Municipais (artigo 29, X, da CF), que se sujeitam, quanto à instauração do inquérito, às normas comuns do CPP. 
    De fato, o artigo 21, XV, do RISTF, incluído pela Emenda Regimental nº 44/2011, atribui ao Relator “(...) determinar a instauração de inquérito a pedido de Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido”, nos casos das autoridades com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Já quanto aos Prefeitos, a norma do artigo 29, X, da CF, garante apenas o “julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça”, e nada dispõe a respeito de autorização/determinação judicial para o início das investigações. Submetem-se os Prefeitos Municipais, desse modo, quanto à instauração do inquérito, às normas ordinárias do CPP, aplicável à generalidade dos cidadãos, as quais não exigem autorização jurisdicional para a mera abertura de investigações preliminares.
    As normas pertinentes à prerrogativa de foro – especialmente aquelas que interferem na embrionária etapa das investigações preliminares, em que protagonizam a Polícia e o Ministério Público - por serem exceções ao regime republicano, devem ser interpretadas com comedimento. Essa é a linha de compreensão que venho adotando nesta Suprema Corte.
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘no que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem processados perante o tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização do Judiciário’. 
    Ademais, de acordo com as instâncias anteriores ‘por ocasião do recebimento da denúncia, o recorrente Jabez Cardoso de Melo já não mais exercia o referido cargo’.
    Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, não diviso qualquer ilegalidade no acórdão recorrido, no sentido de que a abertura de inquérito e/ou procedimento investigatório contra os Prefeitos Municipais não se submete à autorização/determinação judicial, podendo ser feita diretamente pela Polícia e/ou Ministério Público. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora